Tribunal: TJSP
Processo: 2191939-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876342.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2191939-74.2019.8.26.0000, da Comarca de
Rosana, em que é agravante GEANE SILVA LEAL BEZERRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Decisão agravada mantida. Recurso improvido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000 -ROSANA - VOTO 32.919.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000.
COMARCA: ROSANA.
AGRAVANTE: GEANE SILVA LEAL BEZERRA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 32.919.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Alegação
referente
a
excesso
de
execução.
Inocorrência.
Dilação
probatória.
Imprescindibilidade.
Decisão
agravada
mantida. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 6) interposto por Geane Silva Leal
Bezerra contra a respeitável decisão (folhas 7)
pela qual, a propósito de exceção de pré- executividade promovida por ela contra o Ministério Público do Estado de São Paulo,
indeferido o correspondente pedido.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, que se
lhe conceda gratuidade de Justiça; b) sobre o
mérito, tratar-se de excesso de execução que
prescinde de dilação probatória, máxime porquanto
se o possa concluir mediante simples cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000 -ROSANA - VOTO 32.919.
aritmético; c) assim, que se confira efeito
suspensivo a este agravo e, ao final, que se o
proveja.
Recebeu-se o recurso apenas no efeito
devolutivo (folhas 30 a 32).
Sobrevieram exibição de documentos
por essa recorrente (folhas 36 a 47) e deferimento
de gratuidade de Justiça (folhas 54 a 56).
Houve apresentação de resposta pelo
agravado (folhas 60 a 65).
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
emitiu parecer no sentido do desprovimento (folhas
75 a 84).
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, fora pela ora agravante
oposta
exceção
de
pré-executividade
contendo,
entre o mais, alegação de excesso de execução
(folhas 8 a 10).
O MM. Juiz a quo proferiu decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000 -ROSANA - VOTO 32.919.
pela
qual
julgada
improcedente
essa
objeção
(folhas
7),
por
sinal,
sob
os
seguintes
fundamentos:
“(...) Por primeiro, verifico inadequado
o meio eleito para o executado insurgir-se contra a
execução, pois os fatos alegados dependem de dilação
probatória.
Também não merece provimento a alegação,
uma vez que nenhum momento a executada fez juntar
qualquer planilha e/ou provas a seu favor sobre os
possíveis erros ou omissões dos valores aqui cobrados
(...)”.
Consoante razões a seguir expostas,
nada há que se alterar nesse respeitável decisum.
Com efeito, sobreleva haver constado
do título executivo sob exame (folhas 14 a 21) ser
devida por essa ora agravante a devolução ao
erário
dos
valores
recebidos
indevidamente,
“acrescidos de correção monetária e juros desde a
citação”.
Nesse passo, à primeira vista, os
juros
deverão
observar
esse
marco
inicial
(citação), não se verificando o mesmo em relação à
correção monetária, forma de atualização da moeda
decorrente de perdas inflacionárias que, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000 -ROSANA - VOTO 32.919.
precedentes desta Corte, deve considerar a data do
evento (ato ímprobo).
A
esse
respeito,
aliás,
são
de
registro, mutatis mutandis, arestos deste Tribunal
cujas ementas seguem parcialmente transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Multa civil
imposta em condenação pela prática de ato de improbidade administrativa

Correção
monetária
(simples recomposição do poder de compra da moeda,
corroído pela inflação) que haverá de incidir desde a
data do pagamento do valor que serviu de paradigma à
fixação da multa, qual seja, o pagamento da última
remuneração do sentenciado na condição de Prefeito

(...) Excesso de penhora não configurado (...)

Recurso improvido”1.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
1.
Execução
de
sentença
-
Improbidade
administrativa (...) Correção monetária que deve
incidir sobre a multa a partir da data dos
acontecimentos, pena de esvaziamento da sanção. (...)
Excesso de penhora. Inexistência (...) 2. Recurso não
provido, com observação”2.
À
vista
do
exposto,
nega-se
1 Agravo de instrumento 2168260-16.2017.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Luiz Sergio Fernandes de Souza, julgamento em 14 de maio de 2018.
2 Agravo de instrumento 2036115-35.2013.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Osvaldo de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2191939-74.2019.8.26.0000 -ROSANA - VOTO 32.919.
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.